Tribunal: TJPA
Processo: 0844909-68.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0844909-68.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ANA CARLA QUINTAS DA CUNHA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência, reconhecendo o direito da servidora pública municipal à progressão funcional por antiguidade, com reajuste de 20% sobre os vencimentos e pagamento das parcelas retroativas, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional por antiguidade, conforme previsto na legislação municipal aplicável; e (ii) estabelecer se a concessão da progressão funcional configura duplicidade remuneratória em razão do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade como direito dos servidores do magistério municipal, determinando a ascensão automática à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício.

4.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão decorre do desenvolvimento na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço é benefício vinculado ao tempo de serviço público geral.

5.

O Supremo Tribunal Federal e este Tribunal consolidaram o entendimento de que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são cumuláveis, pois derivam de bases jurídicas distintas.

6.

A distribuição do ônus da prova não foi desrespeitada, pois a legislação municipal disciplina objetivamente os requisitos da progressão funcional, bastando a comprovação do tempo de serviço exigido.

7.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do agravante, não se justificando a aplicação da penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STF, precedentes sobre a cumulatividade da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática ID 22135767 por mim proferida, que confirmou a sentença de procedência, a qual determinou a progressão funcional por antiguidade da servidora pública municipal Ana Carla Quintas da Cunha, com reajuste de 20% sobre seus vencimentos e pagamento das parcelas retroativas devidas, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93.

O agravante argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao permitir a progressão funcional da agravada, alegando violação à Constituição Federal e à legislação aplicável à remuneração dos servidores públicos. Sustenta que a progressão funcional não pode ser concedida sem a devida comprovação dos requisitos legais, destacando que a decisão monocrática não observou a correta distribuição do ônus da prova. Defende, ainda, que a progressão funcional concedida à agravada representa duplicidade remuneratória, pois se baseia no mesmo critério temporal já utilizado para o cálculo do adicional por tempo de serviço, caracterizando, segundo seu entendimento,
bis in idem
.

Em contrarrazões, a agravada alega que o agravo interno deve ser rejeitado por reiterar argumentos já analisados e refutados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Argumenta que a progressão funcional por antiguidade está expressamente prevista na legislação municipal e que sua concessão não configura acumulação indevida de vantagens, uma vez que a jurisprudência do STF e deste TJPA reconhece a possibilidade de coexistência entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço. Requer, além da rejeição do recurso, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de progressão funcional por antiguidade da servidora pública municipal Ana Carla Quintas da Cunha, com o consequente reajuste de seus vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, conforme estabelecido pela legislação municipal aplicável.

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença de procedência, reconhecendo o direito da servidora à progressão funcional, com fundamento na Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93, que prevê a ascensão automática à referência imediatamente superior a cada dois anos de serviço efetivo, garantindo um reajuste de 5% sobre os vencimentos.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao conceder a progressão funcional sem a devida comprovação dos requisitos legais e sem observar a correta distribuição do ônus da prova. Defende, ainda, que a concessão da progressão funcional, nos moldes deferidos, resultaria em duplicidade remuneratória, por se basear no mesmo critério temporal do adicional por tempo de serviço, configurando, em seu entendimento, bis in idem.

No entanto, as alegações do agravante não merecem acolhimento.

A legislação municipal expressamente prevê a progressão funcional por antiguidade como um direito dos servidores do magistério municipal, mediante ascensão automática à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício.

Ocorre que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto o adicional por tempo de serviço é concedido com base no tempo de serviço público geral, a progressão funcional decorre do desenvolvimento na carreira e da ascensão gradual do servidor dentro do plano de cargos e vencimentos.

Essa distinção tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do STF e deste TJPA. O STF já consolidou o entendimento de que tais vantagens são cumuláveis, pois decorrem de bases jurídicas distintas, conforme destacado nos precedentes mencionados na decisão monocrática recorrida.

No mais, não prospera o argumento de que a decisão recorrida afastou indevidamente a análise do ônus da prova. A legislação aplicável já disciplina a progressão funcional de forma objetiva, de modo que seu deferimento não exige qualquer comprovação adicional além do tempo de serviço exigido pela norma.

No caso dos autos, restou demonstrado que a agravada atende aos requisitos legais para a progressão funcional, sendo o reconhecimento de seu direito medida que se impõe.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pela agravada para condenação do agravante por litigância de má-fé, entendo que não há elementos que justifiquem tal penalidade. O agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, sem que se possa aferir a intenção deliberada de protelar o feito ou de formular pretensão evidentemente infundada. Dessa forma, afasto o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Assim, a decisão monocrática agravada não merece retoques, visto que amparada nas disposições legais e jurisprudenciais regentes do tema.

Ante o exposto, não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração da decisão recorrida,
conheço e nego provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão agravada pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025